Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA 32159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PRÉVIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. O julgamento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça visa discutir se a fase prévia ao Cumprimento de Sentença, qual seja a liquidação de sentença, trata-se de uma etapa obrigatória ou não. Em outras palavras, objetiva a definição da obrigatoriedade de ajuizamento da Liquidação de Sentença ou a possibilidade de interposição do Cumprimento de Sentença, sem necessidade da etapa prévia de liquidação de sentença.
3. No caso dos autos, o credor já iniciou a cobrança com o pedido de Liquidação de Sentença, de forma que a discussão abarcada pelo Tema 1169 se mostra inócua para o presente caso .
4. Recurso conhecido e não provido.